Tribunal: STJ
Processo: 0060799-87.2013.4.01.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1985041 - MG (2022/0037463-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE COURI - MG080788
MARIA ANGELINA ROCHA DE CARVALHO - MG057652
MONIQUE DE PAULA FARIA - MG131497
JOAO CAETANO MUZZI FILHO - MG064712
BARROSO, MUZZI, BARROS, GUERRA E ASSOCIADOS -
ADVOCACIA E CO - MG000430S
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta instância,
examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Gurgel de Faria votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília,
.
10 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA53005350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 58b870b8-9250-4f4f-a831-7afe709128bb

MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
Relator
Documento eletrônico VDA53005350 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 10/12/2025 11:47:00
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: 58b870b8-9250-4f4f-a831-7afe709128bb

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1985041 - MG (2022/0037463-9)
RELATOR
: MINISTRO PAULO SÉRGIO DOMINGUES
AGRAVANTE
: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
MARIA ANGELINA ROCHA DE CARVALHO - MG057652
MONIQUE DE PAULA FARIA - MG131497
JOAO CAETANO MUZZI FILHO - MG064712
BARROSO, MUZZI, BARROS, GUERRA E ASSOCIADOS -
ADVOCACIA E CO - MG000430S
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
APLICAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
SÚMULA 182/STJ.
1. Nos termos da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça, não se conhece
do agravo interno que não rebate os fundamentos da decisão que, nesta instância,
examinou recurso.
2. Agravo interno de que não se conhece.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UNIMED BELO HORIZONTE
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO da decisão de fls. 1.006/1.009.
Nas razões recursais, a parte agravante requer a reconsideração da decisão
agravada ou a apreciação do processo pelo órgão colegiado competente.
A parte adversa não apresentou impugnação (fl. 1.033).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA52305869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:08
Código de Controle do Documento: f95a3bcb-ada1-4564-92dd-394b2e842125

O recurso especial foi interposto do acórdão proferido pelo TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL DA 1a REGIÃO assim ementado (fl. 812):
PROCESSUAL CIVIL — AGRAVO REGIMENTAL — DECISÃO
MONOCRÁTICA DO RELATOR (ART. 557 DO CPC) CONFIRMADA —
EXECUÇÃO FISCAL — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — DILAÇÃO
PROBATÓRIA — PRESCRIÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.
1. Primeiramente, vale destacar que não houve usurpação da
competência colegiada desta Colenda 7a Turma, mas, tão somente, a
aplicação da norma processual vigente (art. 557 do CPC), havendo subsunção
integral ao caso em apreço.
2. “O
caput, do Código de Processo Civil permite ao relator, de
art. 557,
plano, negar seguimento ao recurso, sob o fundamento de se encontrar a
decisão recorrida em confronto com a súmula ou jurisprudência predominante
do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. Trata- se de mecanismo
disponibilizado pela processualística que visa a conferir maior agilidade à
marcha recursal. Portanto, presentes aludidas condições, caberá ao julgador
apreciar o recurso de forma monocrática sem a necessidade do julgamento
pelo colegiado. Para o caso em comento, é medida que se impõe.” (AGA
0028152-39.2013.4.01.0000 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL CARLOS AUGUSTO
PIRES BRANDÃO (CONV.), PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 p.203 de .10/09/2015
3. A questão em tela já foi exaustivamente tratada, não havendo
possibilidade de rediscussão pela via regimental.
4. Agravo Regimental não provido.

Na decisão agravada, neguei provimento ao recurso especial (1) porque não
tinha havido violação ao
do Código de Processo Civil de 1973 e (2) porque o
art. 535
prazo prescricional era o quinquenal, sendo regido pelo Decreto 20.910/1932.
Em seu agravo interno, a parte recorrente alega que o débito debatido venceu
em 5/11/2007, mas somente foi inscrito em dívida ativa em
afirmando que
18/10/2012,
teria decorrido o prazo prescricional (fl. 1.022):
Deste modo, resta claro a incidência do prazo prescricional quinquenal
na situação em epígrafe, no que se fere a GRU n. 45.504.020.426-2, originária
do Processo Administrativo n. 33902.108208/2006-65, eis que, passaram-se
mais de cinco anos entre a notificação e a inscrição da mesma em dívida ativa.
Inconteste, portanto, que o titular dos supostos créditos, in casu, a ANS,
permaneceu inerte por pelo menos CINCO ANOS E CINCO MES, tendo
transcorrido, em todas as cobranças supra destacadas, o lapso temporal
superior a cinco anos entre a constituição definitiva do crédito que apura os
valores devidos à título de Ressarcimento ao SUS até a inscrição do mesmo
em Dívida Ativa, não se reputando devido qualquer ato de cobrança neste
momento.

Documento eletrônico VDA52305869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:08
Código de Controle do Documento: f95a3bcb-ada1-4564-92dd-394b2e842125

Como se vê, a parte agravante, no recurso ora examinado, não rebate as
razões expostas na decisão que visa impugnar. Por esse motivo, aplico ao presente caso
a Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo a qual "é inviável o agravo
do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
".
agravada
Registro que o recurso de agravo, tanto aquele previsto no
do
art. 1.042
Código de Processo Civil (CPC) como o dito regimental ou interno previsto no art. 1.021,
§ 1o, do mesmo CPC, objetiva desconstituir os fundamentos da decisão que examinou o
recurso especial; o recurso não comporta seguimento sem essa providência.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52305869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO SÉRGIO DOMINGUES Assinado em: 13/11/2025 20:12:08
Código de Controle do Documento: f95a3bcb-ada1-4564-92dd-394b2e842125

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 1.985.041 / MG
Número Registro: 2022/0037463-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00024357120134013800 00607998720134010000 24357120134013800 607998720134010000
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: LILIANE NETO BARROSO - MG048885
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
MARIA ANGELINA ROCHA DE CARVALHO - MG057652
MONIQUE DE PAULA FARIA - MG131497
JOAO CAETANO MUZZI FILHO - MG064712
BARROSO, MUZZI, BARROS, GUERRA E ASSOCIADOS -
ADVOCACIA E CO - MG000430S
RECORRIDO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA - MULTAS E
DEMAIS SANÇÕES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Documento eletrônico VDA52996861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:18
Código de Controle do Documento: 5c95c498-9934-47f3-bd58-2b8e92c3df47

ADVOGADOS : LILIANE NETO BARROSO - MG048885
PAULA REGINA GUERRA DE RESENDE - MG080788
MARIA ANGELINA ROCHA DE CARVALHO - MG057652
MONIQUE DE PAULA FARIA - MG131497
JOAO CAETANO MUZZI FILHO - MG064712
BARROSO, MUZZI, BARROS, GUERRA E ASSOCIADOS - ADVOCACIA
E CO - MG000430S
AGRAVADO
: AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de
Faria votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52996861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:54:18
Código de Controle do Documento: 5c95c498-9934-47f3-bd58-2b8e92c3df47